Tribunal: TJMT
Processo: 1012414-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
RAI no 1012414-35.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por Kirst Comércio de Pneus Ltda. – em recuperação judicial contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., em que o juízo a quo declarou extinta a execução somente em relação a empresa executada Kirst Comércio de Pneus Ltda., determinando a continuidade da ação em relação ao avalista João Paulo de Tarso Kirst.
O agravante alega que, assim como o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, que implica na suspensão de todas as execuções, de acordo com os preceitos normativos contidos nos artigos 6, §4o, e 52, inciso III, ambos da Lei no 11.101/2005, é corolário lógico que seja determinada a suspensão do curso da demanda executiva nos mesmos termos, aos sócios e corresponsáveis pela dívida principal, sob pena de se ferir o Princípio do Par Conditio Creditorum e negar vigência a dispositivo expresso de legislação federal.
Defende que a novação constitui modalidade de adimplemento indireto, acarretando a extinção da obrigação originária, substituindo-a por nova, conforme previsão no Plano de Recuperação Judicial, com prazos e condições distintas.
Assevera que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reside no fato de que o prosseguimento da Execução pode comprometer não apenas o patrimônio da empresa por via reflexa, mas também a viabilidade do Plano de Recuperação Judicial, que tem como objetivo a satisfação do crédito de inúmeros credores.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, como bem observado pela magistrada a quo, as obrigações dos avalistas ou devedores solidários são autônomas, e, sendo assim, não são atingidas pela recuperação judicial, de modo que pode o credor exigir o crédito imediatamente e por inteiro, sem prejuízo da participação no plano de recuperação.
A propósito, o art. 59 da Lei no 11.101/2005 deixa claro que, embora a aprovação do plano de recuperação estabeleça a novação das dívidas a ele submetidas, devem ser preservadas as ações e execuções ajuizadas em face de fiadores e avalistas, não se tratando de execução de obrigação extinta. Vejamos:
“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”
Esse tema já fora, inclusive, sumulado, apreciado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, em que se concluiu pela possibilidade de prosseguimento dos feitos executivos propostos contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, como é a hipótese dos autos (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1333349/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 26/11/2014 - DJe 02/02/2015).
Assim, à vista da ausência de elementos aptos a ensejar a suspensão da decisão atacada, revela-se prudente a manutenção dos seus efeitos, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Isso posto, indefiro a tutela vindicada.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator